Tribunal: CARF
Processo: 16095.000304/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000304/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.567 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARIA EVANIA GARCIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000304/2010-85
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000304/2010-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 03/08/2010 (fls.
1 1 1 a 113), contra o Auto de Infração de fls. 101 a 106, acompanhado do Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal de fls. 99 e 100 e planilhas de fls. 84
a 98, que apurou um crédito tributário no montante de R$ 289.755,80, acrescido dos
juros de mora e da multa de 75%, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-
calendário de 2005.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 300), o procedimento
apurou a infração de omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada.
Ação Fiscal
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal de fls. 99
e 100 e documentos carreados aos autos, a ação fiscal foi instaurada com a emissão do
Termo de Início da Ação Fiscal (fls. 04 e 05), em 04/04/2008, sendo a contribuinte
intimada a apresentar/informar:
Extratos mensais dos cartões de credito utilizados pela contribuinte;
Informar os rendimentos mensais e outras recursos recebidos no ano, preenchendo a
planilha que seguiu em anexo;
Informar todas as despesas, pagamentos e outras aplicações ocorridas no ano,
preenchendo a planilha que seguiu em anexo;
Todos os extratos bancários, referente às contas-correntes movimentadas no ano,
inclusive contas de caderneta de poupança;
Documento de aquisição e/ou alienação, de todos os bens móveis (incluindo veículos) e
bens imóveis, em nome da contribuinte, cônjuge e dependentes, no ano de 2005.
Tendo em vista que a contribuinte não apresentou qualquer resposta, foi expedido o
Termo de Reintimação de fl. 07. Posteriormente, em 02/04/2009, a contribuinte foi
intimada a apresentar os extratos de todas as contas corrente e contas poupança abertas e
vigentes no ano de 2005 (fl. 09).
Em resposta, a contribuinte apresentou os extratos da sua movimentação bancária no
período, quais sejam: Banco Banespa - agência 0197 - C/C 0197-01-025531-2 (fls. 11a
46), Caixa Econômica Federal - agência 0642 - C/C 011868-0 (fls. 47 a 57) e Unibanco
- agência 153-C/C 115017-3 (fls. 58 a 80).
Com base nos extratos bancários acima citados, foi elaborado pelo fisco um
Demonstrativo contemplando todos os depósitos realizados nas referidas contas e
submetido à contribuinte para que informasse a origem dos recursos (fl. 10).
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal de fls. 99
e 100, após essa solicitação do fisco de fl. 10 a contribuinte provou que parte dos
recursos depositados nas referidas contas não lhe pertencia de tal forma que o
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000304/2010-85

Demonstrativo foi ajustado, expurgando a parte provada e mantendo a parte não
comprovada.
Novamente, expediu-se intimação para comprovação da origem dos créditos
remanescentes, que não foi respondida.
Como consequência, houve o lançamento de ofício para apurar a infração de omissão de
rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada no
valor de R$ 487.237,34, conforme planilha à fl. 100.
Impugnação
Cientificada do Auto de Infração em 05/07/2010 (fl. 104), a contribuinte apresentou, em
03/08/2010, a impugnação de fls. 111 a 113, alegando, em síntese, que:
atendeu a todas as notificações nos prazos estipulados nas mesmas e esclareceu todas as
dúvidas levantadas pela fiscalização, informando que é corretora de imóveis autônoma,
movimentando os recebimentos dos aluguéis administrados por ela, em suas contas
corrente, pessoa física.
apresentou cópias dos extratos e dos controles de depósitos que tinha à época e veio
trabalhando no sentido de apurar os comprovantes dos recursos dos depósitos faltantes.
conforme planilha demonstrativa de fl. 02 do Termo de Verificação e Constatação de
Irregularidade Fiscal, que serviu de base para apuração do Auto em questão, a
Impugnante, na planilha anexada à Impugnação, logrou comprovar todos os recursos
apontados nos extratos no exato valor apontado pelo trabalho fiscal, mês a mês, banco a
banco. Ressaltou que o relatório em questão aponta os valores tidos como não
comprovados como dito alhures.
assim, resta à impugnante requerer a juntada dos documentos ora anexados:
comprovantes dos recursos depositados em suas contas corrente no ano calendário
apontado, na forma da legislação vigente, para que a RFB, a seus termos, compare com
o trabalho fiscal, de forma a comprovar a veracidade e origem dos valores depositados
em conta corrente.

A decisão de primeira instância (fls. 135/141), julgou a impugnação
improcedente, nos termos da seguinte ementa.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei n° 9.430/1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 23/01/2015 (fl.144) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 06/02/2015 (fls. 147/148), reiterando a alegação de que os depósitos
bancários são recebimentos de aluguéis que eram repassados ao proprietários dos imóveis
administrados pela contribuinte.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000304/2010-85

Da Omissão de Rendimentos

Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.

Alega a recorrente que os depósitos bancários de origem não comprovada em sua
conta corrente se deram em razão de recebimento de aluguéis de terceiros, nos seguintes termos:

Aponta a Receita Federal, que a planilha apresentada, por si só não faz prova dos
alugueis recebidos e repassados aos proprietários dos imóveis, administrados pela
recorrente. Embora tenha sido juntada a defesa preliminar, a cópia de uma planilha,
detalhada, com o nome de cada proprietário, sua inscrição no CPF/MF, bem como o
valor do aluguel recebido, mês a mês.
Como afirma o acórdão, a planilha, não é suficiente a comprovar o alegado em defesa,
pois pode ser manipulada a vontade da recorrente.
Ocorre que este não é o caso, pois se verificada com acuidade, será possível verificar a
riqueza de detalhes da mesma, com as informações já citadas acima.
Assim, como forma de comprovar de forma cabal o alegado, somente se a Receita
Federal a seus termos, checar as declarações, dos proprietários citados, pois a atuação
esta sendo feita por presunção, conforme confirmou o acordão, então deverá também
presumir que os dados oferecidos são verdadeiros, como de fato o é. Cabe aqui também
esclarecer, que se trata de uma pessoa física, que administra bens, sem o aparato de uma
imobiliária, não tendo a disposição os contratos de locação.
A recorrente se limitou a a apresentar uma planilha em que discrimina tipo de
pagamento (depósitos e transferências), data, valor e identificação do responsável pelas
transações. Além de recebimentos de aluguéis, os quais representam a grande maioria dos
depósitos efetuados, há depósitos recebidos com o título corretagem sobre vendas e pagamentos
de avaliação de imóveis. Todos esses pagamentos têm natureza de rendimentos tributáveis. A
ressalva para o caso dos autos é que a recorrente afirma ser mera administradora de bens de
terceiros e os aluguéis recebidos eram repassados a cada proprietário.
Alega a recorrente que por não por possuir o aparato de uma imobiliária, não
dispunha dos contratos de locação. Todavia, além de não apresentar os contratos de locação,
também não foram apresentados os contratos de administração dos imóveis e a comprovação do
repasse de valor recebido a cada proprietário.
A planilha elaborada unilateralmente poderia ser útil para um confronto com
outros elementos de prova (contratos de intermediação, recibos de comissão etc), todavia,
considerada isoladamente, não se presta para comprovar a origem e a natureza dos depósitos
realizados na contas correntes da autuada.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000304/2010-85

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.567 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000304/2010-85

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital